Tribunal: TJSP
Processo: 2238400-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO PROVIMENTO No 39/2014 DO CNJ – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO PROVIMENTO No 39/2014 DO CNJ – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238400-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINA
DA GLÓRIA ACCORS, é agravado MOSHE DJAMAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238400-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: REGINA DA GLÓRIA ACCORS
AGRAVADO: MOSHE DJAMAL
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 11a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41311
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
DECRETAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DO
PATRIMÔNIO
DO
EXECUTADO

SITUAÇÃO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA NAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO
PROVIMENTO No 39/2014 DO CNJ NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
MEDIDAS
PARA
LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 10/11 que, em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade do patrimônio do
executado.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em suma, que deve ser deferido o pedido para decretação de
indisponibilidade do patrimônio do Agravado, porquanto a ação tramita há mais
de dez anos sem satisfação do crédito, com diversas tentativas infrutíferas de
bloqueio. Afirma que seu pedido possui amparo legal, nos termos do artigo 8o e
139, inciso IV do Código Civil, fundamentando o pleito em decisões
jurisprudenciais.
Recurso regularmente processado, sem concessão
da liminar (fls. 20) e sem resposta do Agravado (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra decisão que
indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade do patrimônio do
executado, por extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além
de não contribuir efetivamente para a satisfação do débito exequendo.
Alega que o pedido está amparado legalmente e
que após diversas tentativas infrutíferas de bloqueio, a medida é necessária para
dar efetividade à execução.
No entanto, razão não lhe assiste.
No caso dos autos, a agravante pretende o
cumprimento de sentença da ação de cobrança de débitos locatícios, cujo valor
executado atual é de e R$ 2.700.659,87 (dois milhões, setecentos mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Não se olvida que a ação tramita a anos sem a
satisfação do crédito. No entanto, o pedido para a inclusão do nome do executado
no CNIB Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens no caso em comento,
não se coaduna com as hipóteses elencadas no Provimento no 39/2014 para a
concessão da medida, quais sejam, improbidade administrativa, execução fiscais,
insolvência, falência, segurança e medicina do trabalho, seguros privados de
assistência à saúde, procedimentos perante o Tribunal de Contas, regime de
previdência complementar e procedimento administrativo instaurado para
apuração de infrações.
Tratam-se,
em
verdade,
de
hipóteses
de
repercussão social ou pública, com excepcional aplicação a casos de repercussão
individual.
Ocorre que não se verifica no caso nos autos a
excepcionalidade aventada, devendo a exequente ingressar com outros meios
cabíveis para a persecução do seu crédito até que se esgote definitivamente os
meios de localização de bens à penhora.
Nesse sentido, jurisprudência desta C. Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão,
na parte que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos
executados no CNIB Cadastro Nacional de Indisponibilidade
de Bens. Cadastro que se volta em linhas gerais a evitar a
dilapidação de patrimônio pelo devedor, constituindo-se,
ademais e essencialmente em importante ferramenta de combate
ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem
ilícita. Exequente em ação individual, ademais, que tem ao
alcance diversos outros meios à disposição, comportando
resguardar a medida excepcional para casos em que
preenchidos os requisitos para tanto. Decisão mantida.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2238713-65.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Central
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) A princípio, sistema restrito
Possibilidade em hipóteses de repercussão social ou pública
Para a pretensão de satisfação individual, excepcionalidade da
medida Execução que deve prosseguir no interesse do credor,
mas de forma menos gravosa para o devedor Realizada uma
única tentativa de bloqueio de ativos
Necessidade
esgotamento de meios para a localização de bens passíveis de
expropriação Expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS) Indeferimento mantido
Providência já realizada por meio do Sistema BACENJUD
Sistema BACENJUD que consulta a base de dados de
relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS)
Integração
Ordem de bloqueio que
considera os relacionamentos ativos no CCS e ordem de
requisição de informação que considera os relacionamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativos e inativos. Agravo não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222878-37.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR